Tribunal: TJBA
Processo: 8039304-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039304-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POMPEU INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: TALITA PITANGA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DALILA LIMA MATOS, MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM OBSERVÂNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença com realização de penhora via sistema Sisbajud, sob o fundamento de que o crédito seria extraconcursal e a recuperação judicial já estaria encerrada.

O fato relevante.
As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com previsão de entrega em 31/01/2014, com tolerância de 180 dias. O inadimplemento contratual configurou-se no 181º dia após a data avençada. A sentença condenatória foi proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais. Já o pedido de recuperação judicial das executadas ocorreu em 31/03/2015, e a sentença de encerramento foi prolatada em 03/03/2020.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou o prosseguimento da execução individual com deferimento de penhora via Sisbajud, consignando a impossibilidade de habilitação de créditos após o encerramento da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito possui natureza concursal ou extraconcursal, considerando que o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial; (ii) se é possível o prosseguimento da execução individual após o encerramento da recuperação judicial; e (iii) se são cabíveis atos constritivos via SISBAJUD sem observância dos termos do plano de recuperação judicial aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para fins de submissão à recuperação judicial, considera-se existente o crédito na data de seu fato gerador, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051. No caso concreto, o fato gerador ocorreu com o inadimplemento contratual no 181º dia após a data de entrega avençada, portanto antes do pedido de recuperação judicial de 31/03/2015, caracterizando crédito de natureza concursal.

A habilitação retardatária de crédito constitui faculdade do credor e não obrigação, conforme art. 10, § 6º da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência consolidada do STJ. O credor pode optar por aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito.

Após o encerramento da recuperação judicial, é cabível o prosseguimento da execução individual, não subsistindo o juízo universal. A própria sentença de encerramento esclareceu que os créditos concursais reconhecidos após tal momento seguirão as regras gerais de competência.

Todavia, o cumprimento de sentença deve observar os termos do plano de recuperação judicial aprovado, quanto ao valor e forma de pagamento. A penhora indiscriminada via Sisbajud, sem prévia verificação da compatibilidade com o plano recuperacional, pode comprometer a execução do plano e violar direitos dos demais credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a natureza concursal do crédito, mantendo-se o cumprimento de sentença no juízo de origem, devendo a parte executada ser intimada para informar o valor e a forma de pagamento segundo os termos do plano de recuperação aprovado. Revogada a decisão quanto ao deferimento de penhora via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
"1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o crédito é considerado existente na data do fato gerador, independentemente da data da sentença condenatória. 2. A habilitação retardatária de crédito concursal constitui faculdade do credor, que pode optar por aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir com execução individual. 3. Após o encerramento da recuperação judicial, é cabível o prosseguimento da execução individual de crédito concursal não habilitado, devendo ser observado O plano de recuperação aprovado quanto ao valor e forma de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, 10, § 6º, e 49; CPC/2015, art. 523.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.911/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09/12/2020 (Tema 1051); STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.348/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039304-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante POMPEU INCORPORADORA LTDA e outros e como apelada TALITA PITANGA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator